Tribunal: TJES
Processo: 5011200-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Maus Tratos; Liberdade Provisória; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA RECÉM-NASCIDO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 136, §3º, do Código Penal, posteriormente denunciada como lesão corporal (art. 129, §9º, do CP, c/c Lei nº 14.344/22). A impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando ausência de requisitos para a prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e quadro de saúde fragilizado em razão de depressão pós-parto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva da paciente, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva, de natureza excepcional, somente se justifica quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal, devendo observar os princípios da necessidade e da proporcionalidade.

4- A gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar, sendo indispensável a demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Precedente: STJ, HC 412.420/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20/02/2018, DJe 28/02/2018.

5- No caso concreto, embora haja indícios da materialidade e da autoria delitiva, não se verifica o
periculum libertatis
, pois a paciente é primária, possui filhos menores sob seus cuidados, não apresenta histórico de violência habitual e colaborou com as investigações.

6- A manutenção da custódia cautelar mostra-se desnecessária diante da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, aptas a assegurar o regular andamento do processo.

7- Ressalta-se, contudo, a possibilidade de revogação da liberdade e restauração da prisão preventiva, caso surjam fatos novos que demonstrem risco concreto à vítima ou à ordem pública, nos termos do art. 316 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem concedida, para revogar a prisão preventiva e substituí-la pelas medidas cautelares: comparecimento periódico em juízo; manutenção de endereço atualizado; proibição de se ausentar da Comarca de Piúma sem autorização judicial; e proibição de se aproximar da vítima desacompanhada de familiar.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva exige demonstração concreta do
periculum libertatis
, não se admitindo fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do crime.

2- A existência de condições pessoais favoráveis e a ausência de risco atual à ordem pública autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

3- A prisão cautelar deve observar o binômio necessidade e proporcionalidade, sendo sempre medida de exceção no Estado Democrático de Direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 316 e 319; CP, arts. 129, §9º, e 136, §3º; Lei nº 14.344/22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 412.420/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20/02/2018, DJe 28/02/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011200-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEBORA SANTOS SOUZA

COATOR: Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA RECÉM-NASCIDO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 136, §3º, do Código Penal, posteriormente denunciada como lesão corporal (art. 129, §9º, do CP, c/c Lei nº 14.344/22). A impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando ausência de requisitos para a prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e quadro de saúde fragilizado em razão de depressão pós-parto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva da paciente, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva, de natureza excepcional, somente se justifica quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal, devendo observar os princípios da necessidade e da proporcionalidade.

4- A gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar, sendo indispensável a demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Precedente: STJ, HC 412.420/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20/02/2018, DJe 28/02/2018.

5- No caso concreto, embora haja indícios da materialidade e da autoria delitiva, não se verifica o
periculum libertatis
, pois a paciente é primária, possui filhos menores sob seus cuidados, não apresenta histórico de violência habitual e colaborou com as investigações.

6- A manutenção da custódia cautelar mostra-se desnecessária diante da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, aptas a assegurar o regular andamento do processo.

7- Ressalta-se, contudo, a possibilidade de revogação da liberdade e restauração da prisão preventiva, caso surjam fatos novos que demonstrem risco concreto à vítima ou à ordem pública, nos termos do art. 316 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem concedida, para revogar a prisão preventiva e substituí-la pelas medidas cautelares: comparecimento periódico em juízo; manutenção de endereço atualizado; proibição de se ausentar da Comarca de Piúma sem autorização judicial; e proibição de se aproximar da vítima desacompanhada de familiar.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva exige demonstração concreta do
periculum libertatis
, não se admitindo fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do crime.

2- A existência de condições pessoais favoráveis e a ausência de risco atual à ordem pública autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

3- A prisão cautelar deve observar o binômio necessidade e proporcionalidade, sendo sempre medida de exceção no Estado Democrático de Direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 316 e 319; CP, arts. 129, §9º, e 136, §3º; Lei nº 14.344/22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 412.420/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20/02/2018, DJe 28/02/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DÉBORA SANTOS SOUZA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA que, nos autos do processo nº
5001054-51.2025.8.08.0062
, manteve a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime do art. 136, §3º do CP.

A impetrante sustenta que a paciente tem problemas sérios de saúde, sendo que a situação agravou após o nascimento do bebê, pois ficou acometida de depressão pós parto. Aduz que a vítima não apresenta lesão aparente, bem como que trata-se de fato isolado na vida da paciente que possui outros 3 filhos menores. Alega ainda que não há nada nos autos que comprove ou justifique a manutenção da prisão da Paciente, não havendo qualquer relato do conselho tutelar de maus tratos ou denúncia em relação à Debora na criação dos filhos. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade à paciente.

Liminar deferida (id. 14894723).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16303680).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pugnando pela concessão da ordem (id. 16373949).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DÉBORA SANTOS SOUZA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA que, nos autos do processo nº
5001054-51.2025.8.08.0062
, manteve a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime do art. 136, §3º do CP.

A impetrante sustenta que a paciente tem problemas sérios de saúde, sendo que a situação se agravou após o nascimento do bebê, pois ficou acometida de depressão pós parto. Aduz que a vítima não apresenta lesão aparente, bem como que trata-se de fato isolado na vida da paciente que possui outros 3 filhos menores. Alega ainda que não há nada nos autos que comprove ou justifique a manutenção da prisão da Paciente, não havendo qualquer relato do conselho tutelar de maus tratos ou denúncia em relação à Debora na criação dos filhos. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade à paciente.

Liminar deferida (id. 14894723).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16303680).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pugnando pela concessão da ordem (id. 16373949).

Pois bem.

Conforme consta do Relatório Final de Conclusão de Inquérito Policial, no dia 28/06/2025, os policiais militares foram acionados após denúncia de que uma mãe teria agredido o filho de 1 mês de vida. Assim, se dirigiram ao local, tendo a paciente relatado que agrediu o filho com tapas e beliscões e gravou um vídeo e o enviou ao pai da criança, que não quis registrar o filho. Vejamos:

“(...) QUE A DECLARANTE POSSUI UM FILHO DE APENAS UM MÊS DE IDADE, CHAMADO LYAN; QUE HOJE A TARDE A DECLARANTE AGREDIU SEU FILHO, COM TAPAS E BELISCÕES E GRAVOU E ENVIOU O VÍDEO PARA O PAI DA CRIANÇA, O QUAL NÃO REGISTROU O FILHO; QUE O NOME DO PAI É EDUARDO AMORIM GALVÃO, O QUAL NÃO QUIS REGISTRAR SEU FILHO, MOTIVO PELO QUAL A DECLARANTE PEDIU TESTE DE DNA E NÃO AJUDA COM A CRIAÇÃO; QUE A DECLARANTE SOUBE QUE O VÍDEO FOI ENVIADO ATÉ ALGUNS PARENTES DA DECLARANTE E O CONSELHO TUTELAR FOI ACIONADO; (...)”

Ao manter a prisão, o magistrado ressaltou que
“a manutenção da liberdade da autuada revela-se, por ora, precipitada. Embora a defesa apresente argumentos acerca da condição de DÉBORA SANTOS SOUZA como mãe de outros filhos menores e de seu delicado estado de saúde mental, com diagnóstico de depressão pós-parto e histórico de automutilação e ideação suicida, a natureza do crime imputado – maus-tratos praticados contra seu próprio filho recém-nascido, de apenas um mês de idade – configura uma grave violência em desfavor de uma vítima completamente indefesa e em situação de risco real e iminente. A situação descrita, em que a agressão foi intencional e motivada por questões pessoais com o pai da criança, evidencia uma incapacidade momentânea da genitora para exercer suas funções parentais com equilíbrio e responsabilidade. O fato de a própria autuada ter relacionado a agressão à interrupção do uso de medicamentos psiquiátricos sublinha a persistência de um perigo concreto para a integridade física de seus filhos menores, caso sua custódia seja relaxada ou convertida em domiciliar neste momento”.

Ao prestar as informações, o magistrado comunicou que a paciente foi denunciada pelo crime do art. 129, §9º do CP, na forma da Lei nº 14.344/22.

Vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Desse modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares
“fumus comissi delicti”
e
“periculum libertatis”
.

Na hipótese dos autos, verifico que há indícios da materialidade e autoria delitivas. Conforme consta dos autos, a paciente agrediu seu próprio filho, um bebê de 1 mês de vida, gravou as agressões e enviou ao genitor da criança em razão dele não tê-lo registrado. Inclusive, a paciente confessou os fatos na esfera policial.

No entanto, não estão presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP, necessários para a manutenção da prisão preventiva decretada pelo magistrado
a quo.

Com efeito, em que pese a gravidade dos fatos imputados à paciente, verifico que ela ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais.

Destaco ainda que os policiais militares declararam que a criança não apresentava lesões aparentes e, não se pode olvidar, que a paciente é mãe de outras 3 crianças menores de idade que dependem exclusivamente de seus cuidados, tratando-se de pessoa humilde com poucos recursos financeiros, conforme matéria jornalística (id. 14872968).

Com relação aos problemas de saúde, os documentos médicos juntados pela defesa não apontam depressão pós-parto ou necessidade de internação psiquiátrica, estando em tratamento de hipocalcemia grave e estável clinicamente.

Ademais, a gravidade do crime
não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva
. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Dessa forma, a despeito de haver prova da materialidade delitiva e existirem indícios de sua prática pela paciente, não vislumbro o periculum libertatis, uma vez que não há risco à ordem pública, considerando a gravidade abstrata de sua conduta, além de ostentar condições pessoais favoráveis e não responder a outras ações penais.

Feitas essas considerações, entendo por bem substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Registro, por fim, que nada obsta que a autoridade coatora, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva da paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou venha a reforçar as medidas cautelares alternativas ao cárcere que ora passarei a fixar.

Ante todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva da paciente, substituindo-a pelas medidas cautelares já fixadas por ocasião da liminar, quais sejam: i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade apontada como coatora, para informar e justificar suas atividades; ii) manutenção de endereço atualizado, devendo comparecer a todos os atos do processo; iii) proibição de se ausentar da Comarca de Piúma sem autorização judicial; iv) não se aproximar da vítima desacompanhada de um familiar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima, em seu bem-lançado e minucioso voto, que analisa com profundidade o quadro fático-probatório e as condições pessoais da paciente.

O voto da Relatora, ao conceder a ordem de Habeas Corpus e revogar a prisão preventiva de DÉBORA SANTOS SOUZA, substituindo-a por medidas cautelares diversas, pautou-se de forma sensível e jurídica no binômio necessidade x proporcionalidade.

Com efeito, a decisão de primeiro grau que manteve a prisão preventiva (Processo nº 5001054-51.2025.8.08.0062) baseou-se na gravidade dos fatos imputados – maus-tratos contra um recém-nascido, tipificado no Art. 136, § 3º, do CP, na forma da Lei nº 14.344/22 (Lei Henry Borel) – e na vulnerabilidade da vítima.

Contudo, o acervo probatório aponta para a confissão da paciente, de ter agredido o filho e enviado o vídeo ao pai da criança por motivações pessoais, o que, embora grave, foi atrelado pela própria paciente à interrupção de medicamentos psiquiátricos, indicando um possível estado de desespero e doença (depressão pós-parto e histórico psiquiátrico).

A primariedade e a ausência de registros criminais ativos em nome da paciente nos sistemas judiciais, conforme certidão de antecedentes criminais, bem como o fato de a criança não ter apresentado lesões visíveis no momento da prisão, enfraquecem o requisito do
periculum libertatis
com base na mera gravidade abstrata da conduta.

A condição de mãe de quatro filhos menores (de 06 anos, um casal de 02 anos, e Lyan de 01 mês), todos sob sua guarda e dependentes de seus cuidados, além dos problemas de saúde (hipotireoidismo e hipocalcemia grave, além de depressão pós-parto e histórico de ideação suicida em internação anterior), tornam a manutenção da custódia cautelar excessiva e desproporcional, conforme a linha do Art. 319 do Código de Processo Penal e as diretrizes humanitárias de priorização da família e dos cuidados maternos.

As medidas cautelares fixadas na liminar e referendadas pela Relatora – comparecimento periódico em juízo, manutenção de endereço atualizado, proibição de se ausentar da Comarca de Piúma sem autorização judicial e não se aproximar da vítima desacompanhada de um familiar – mostram-se, neste momento, suficientes para garantir a ordem processual e a segurança dos menores.

Ainda, diante do histórico de violência intrafamiliar (embora sem registros de maus-tratos anteriores pelo Conselho Tutelar, segundo a defesa), a situação de vulnerabilidade da paciente e a necessidade de acompanhamento dos filhos, faz-se imperiosa uma intervenção de proteção multidisciplinar.

O próprio despacho do Delegado de Polícia, que ratificou a prisão, já havia determinado o envio de ofício ao Conselho Tutelar, para analisar a situação de vulnerabilidade da vítima e verificar a existência de registros anteriores.

Assim, para maior eficácia das medidas protetivas e com um olhar voltado à recuperação da paciente e à garantia dos direitos das crianças, em especial do recém-nascido Lyan Souza, entendo ser crucial a realização de um estudo social aprofundado.

Pelo exposto, acompanho integralmente a eminente Desembargadora Relatora, mas com a seguinte complementação de ordem:

Determinar ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma que, com urgência, oficie ao Conselho Tutelar e/ou à rede de assistência social municipal (CRAS/CREAS) da área de residência da paciente, para que seja realizado um Estudo Social e Psicológico-Familiar completo, incluindo a avaliação da condição de Débora Santos Souza (em especial seu tratamento de saúde mental), o ambiente familiar (Lorene Miranda dos Santos, irmã e cunhada, que se prontificaram a cuidar das crianças) e a situação de todos os quatro filhos menores, visando à aplicação de medidas de apoio e proteção social contínua e obrigatória,
a serem avaliadas e fixadas pelo
magistrado de primeira instância,
como condição adicional ao cumprimento das cautelares.

É o meu voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR